Tribunal: STF
Processo: HC 199436
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ABSOLVIÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itaboraí/RJ, no processo nº 0029857-61.2016.8.19.0023, condenou o paciente a 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e 1.399 dias-multa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de entorpecentes) e 35 (associação para o tráfico), combinados com o artigo 40, inciso VI (causa de aumento alusiva a participação de menor), da Lei nº 11.343/2006. No tocante ao tráfico, afastou a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, considerada a associação com outras pessoas. Quanto ao crime do artigo 35, assentou comprovada a estabilidade e permanência da associação. Aludiu a depoimentos de policiais, destacando a prisão em flagrante em local dominado pela facção Comando Vermelho.
    A Segunda Câmara Criminal desproveu apelação. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 615.554/RJ. A Quinta Turma negou provimento a agravo.
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal pela condenação decorrente do crime do artigo 35 da Lei de regência. Articula com a insuficiência probatória. Aponta adequada a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, dizendo insubsistentes os fundamentos para afastá-la. Afirma preenchidos os requisitos legais.
    Requer, no campo precário e efêmero, absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, observando-se, no tocante ao tráfico de drogas, a causa de diminuição. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O Juízo concluiu caracterizado o crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Reportou-se a depoimentos de policiais, no que comprovada estabilidade do vínculo associativo. Aludiu à prisão em flagrante em local dominado pela facção Comando Vermelho. A conclusão no sentido da configuração do crime ocorreu considerada prova.
    Relativamente à causa de diminuição, teve presente a dedicação a atividades criminosas, ante associação, com outras pessoas. Atendeu-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator